Tribunal: TJPA
Processo: 0019025-56.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019025-56.2010.8.14.0301

APELANTE: NILTON GASPAR DA COSTA ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SUBMETIDA AO STF. CAUSA IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a execução ajuizada em face do Estado do Pará, ao fundamento de que transcorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e o ajuizamento do cumprimento de sentença. O apelante sustenta que os processos relativos ao adicional de interiorização foram suspensos por determinação judicial em razão de controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, circunstância que teria suspendido a fluência do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão processual determinada em razão da afetação de controvérsia constitucional ao Supremo Tribunal Federal impede a fluência do prazo prescricional da pretensão executória; e (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução de título judicial contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme orientação consolidada na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.

O prazo prescricional da pretensão executória conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda.

A suspensão processual determinada em razão da afetação de controvérsia constitucional possui a finalidade de assegurar uniformidade jurisprudencial, segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

A paralisação processual decorrente de determinação judicial impede o regular exercício da pretensão executória e constitui causa impeditiva da fluência do
prazo prescricional, especialmente quando não decorre de inércia da parte exequente.

Entre o trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 15/12/2016, e a suspensão dos processos relacionados ao adicional de interiorização, em 22/11/2017, transcorreu período inferior a um ano.

O prazo prescricional permaneceu suspenso até o julgamento da controvérsia constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 21/12/2020, retomando sua fluência apenas após essa data.

O ajuizamento do cumprimento de sentença em 06/10/2022 ocorreu antes do transcurso integral do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

A interpretação das normas prescricionais deve observar os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica, da boa-fé processual, do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão processual determinada em razão da afetação de controvérsia constitucional ao Supremo Tribunal Federal impede a fluência do prazo prescricional da pretensão executória.

A paralisação do processo por determinação judicial não caracteriza inércia da parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição.

O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 não transcorre durante período de suspensão judicial dos processos relacionados à controvérsia submetida a julgamento vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC,
arts
. 4º, 313, V, “a”, 921, 926 e 927. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150. STJ,
AgInt
no REsp nº 1.972.904/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.08.2022,
DJe
19.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
NILTON GASPAR DA COSTA ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0019025-56.2010.8.14.0301, que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Consta dos autos que a fase de conhecimento resultou em sentença de procedência, posteriormente confirmada em sede recursal, sendo certificado o trânsito em julgado da decisão no
ID
39371222, em 15/12/2016. O cumprimento de sentença foi protocolado em 06/10/2022, sob o
ID

35436230
.

A
sentença
recorrida
(ID
35436243
)
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que a execução contra a Fazenda Pública
submete-se
ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em consonância com a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assentou o Juízo de origem que, transcorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e o ajuizamento do cumprimento de sentença, encontrava-se fulminado o crédito executado, razão pela qual extinguiu o feito.

Em suas razões recursais
(ID
35436244
)
, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que os processos relativos ao adicional de interiorização no âmbito do Estado do Pará foram suspensos por determinação desta Corte em razão da admissão de recursos representativos da controvérsia nº 20172/STF, circunstância que teria igualmente suspendido o curso do prazo prescricional; (
ii
) que a suspensão dos processos ocorreu em 22/11/2017, somente retomando a fluência do prazo após o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal em 21/12/2020; (
iii
) que, computado o período de suspensão, não teria transcorrido o lapso prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; (
iv
) que houve manifestação nos autos em 13/09/2019, por meio do id nº 39371224, ocasião em que comunicou o descumprimento da obrigação, circunstância que, segundo sustenta, interromperia o prazo prescricional; e (v) requer, ao final, a reforma integral da sentença
para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, reiterando, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Não
foram apresentadas as contrarrazões (ID 35436252
).
.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória deduzida em cumprimento de sentença ajuizado em face da Fazenda Pública Estadual, notadamente diante da alegação de suspensão dos processos relacionados ao adicional de interiorização dos policiais militares do Estado do Pará, em razão da instauração de controvérsia submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, cumpre registrar que a prescrição da pretensão executória em face da Fazenda Pública encontra disciplina no Decreto nº 20.910/1932, cujo art. 1º dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 150, estabelece que:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Da conjugação do referido verbete sumular com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, extrai-se que a execução de título judicial em face da Fazenda Pública sujeita-se igualmente ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda.

Sobre a matéria, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A prescrição da execução ocorre quando o titular do direito reconhecido judicialmente deixa de promover a satisfação do crédito no prazo legalmente previsto. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, aplica-se o regime prescricional especial do
Decreto nº 20.910/32, incidindo o prazo quinquenal contado da formação definitiva do título executivo judicial.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, Forense).

No caso concreto, verifica-se dos autos que o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 15/12/2016, conforme certificado no id nº 39371222, enquanto o cumprimento de sentença somente foi protocolado em 06/10/2022.

Todavia, a análise da controvérsia não pode restringir-se à mera contagem aritmética do lapso temporal entre os referidos marcos processuais, impondo-se o exame das peculiaridades invocadas pela parte recorrente.

O apelante sustenta que os processos relacionados ao adicional de interiorização foram suspensos no âmbito desta Corte em razão da admissão de recursos representativos da controvérsia perante o Supremo Tribunal Federal, circunstância que teria acarretado a suspensão do curso do prazo prescricional.

De fato, os documentos recursais fazem referência à determinação de suspensão dos processos atinentes ao adicional de interiorização, decorrente da admissão de recursos extraordinários relacionados à matéria, envolvendo a discussão acerca da constitucionalidade do benefício concedido aos policiais militares do Estado do Pará.

A suspensão processual determinada em razão da afetação de tema repetitivo ou de controvérsia constitucional possui como escopo assegurar a uniformidade jurisprudencial, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, em consonância com os princípios previstos nos
arts
. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Além disso, o art. 921 do Código de Processo Civil prevê hipóteses de suspensão da execução, com repercussão direta sobre o curso da prescrição intercorrente.

Embora a hipótese dos autos não trate propriamente de prescrição intercorrente, é assente na jurisprudência que a suspensão processual determinada judicialmente impede o regular exercício da pretensão executória, repercutindo na
contagem do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão processual determinada por ato jurisdicional constitui causa impeditiva da fluência do prazo prescricional, especialmente quando a paralisação processual não pode ser imputada à parte interessada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie
. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)

Na hipótese em exame,
verifica-se, de fato, que em 22/112017 houve
a suspensão dos feitos relacionados ao adicional de interiorização
(ID 35436248)
, somente cessando após o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal em 21/12/2020
(ID 35436249)
.

Considerando-se o trânsito em julgado ocorrido em 15/12/2016, verifica-se que entre esta data e o início da suspensão judicialmente determinada transcorreu período
inferior a um ano.

Suspensa a tramitação dos processos e, consequentemente, obstado o regular exercício da pretensão executória, o prazo prescricional permaneceu sem curso até o julgamento definitivo da controvérsia constitucional.

Retomada a fluência do prazo em dezembro de 2020, e ajuizado o cumprimento de sentença em outubro de 2022, conclui-se, em juízo de cognição decorrente dos elementos constantes dos autos, que não houve o transcurso integral do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

O instituto da prescrição possui como fundamento a inércia prolongada do titular do direito, associada à necessidade de estabilização das relações jurídicas. Não se revela consentâneo com os princípios da razoabilidade, da boa-fé processual e do acesso à justiça penalizar a parte exequente por período em que os próprios processos
encontravam-se
suspensos por determinação judicial vinculada à definição de controvérsia constitucional de observância obrigatória.

A propósito, o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece que:

“
a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

No mesmo sentido, o art. 4º do Código de Processo Civil dispõe:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Assim, a interpretação das normas prescricionais deve ocorrer em consonância com os postulados constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

Sobre o tema,
Fredie
Didier Jr. assevera:

“A suspensão do processo impede o desenvolvimento regular da marcha processual e, em determinadas hipóteses, obsta igualmente o curso da prescrição, sobretudo quando a paralisação decorre de determinação judicial ou de circunstância alheia à vontade da parte.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3,
JusPodivm
).

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece reforma, porquanto deixou de considerar circunstância processual relevante relacionada à suspensão dos feitos vinculados à controvérsia constitucional acerca do adicional de interiorização.

A conclusão pela inocorrência da prescrição revela-se mais consentânea com os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente diante da suspensão processual determinada no âmbito desta Corte em razão da afetação da matéria ao Supremo Tribunal Federal.

À vista do conjunto fático-processual delineado nos autos, verifica-se que o lapso prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 não transcorreu integralmente, considerando a suspensão dos processos relacionados ao adicional de interiorização em decorrência da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, bem como a inexistência de inércia absoluta da parte exequente.

A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória sem considerar os efeitos jurídicos decorrentes da suspensão processual determinada no âmbito desta Corte, merece reforma para assegurar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É o voto.

Belém,
18
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026